Tribunal: TJDFT
Processo: 0703054-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE RESPOSTA. ART. 3o DA LEI No 13.188/2015. DECADÊNCIA. PEDIDO EXTRAJUDICIAL. CONSUMAÇÃO. AÇÃO JUDICIAL NÃO PRESCRITA. PEDIDO QUE SE INSERE NA REPARAÇÃO CIVIL. ART. 206, V, DO CÓDIGO CIVIL. CUMULAÇÃO DO PEDIDO DE RESPOSTA COM O DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. ART. 327, § 2o, DO CPC. ADOÇÃO DO RITO COMUM. ART. 5o, V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FORÇA NORMATIVA DA CONSTITUIÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A decadência prevista no art. 3o da Lei no 13.188/2015 refere-se ao prazo extrajudicial à disposição do ofendido para vindicar o direito de resposta e publicação desta.
1.1. Para o caso de pedido judicial, a questão se insere no âmbito da reparação civil, atraindo a prescrição prevista no art. 206, V, do Código Civil. Tendo sido proposta a ação dentro do prazo prescricional, o pedido de resposta deve ser examinado.
1.2. O art. 327, § 2o, do CPC admite a cumulação de pedidos desde que adotado o rito comum para processamento da causa.
1.3. Nos termos do art. 5o, V, da Constituição da República, é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem, razão pela qual a possibilidade de cumulação do pedido de resposta com o de compensação por danos morais atende ao princípio da força normativa da Constituição.
2. Apelação provida. Sentença reformada.